Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718158-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUSTER RODSON BORGES PEREIRA AGRAVADO: POLICIA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi formulado em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Em sendo assim, como o ato judicial agravado foi proferido em sede de processo que toca à competência da Justiça Federal, intime-se o agravante para justificar, no prazo de cinco (5) dias, a competência desta 4aTurma Cível, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator